Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-96.1997.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007795-96.1997.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) IMPETRANTE: ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JUNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42422579. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador